Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729595-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO REZENDE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GUSTAVO REZENDE DE OLIVEIRA contra sentença (ID 31996522) da 12a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento (revisional de empréstimo consignado c/c tutela de urgência com obrigação de fazer), ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS, julgou improcedentes os pedidos de limitação dos descontos, decorrentes de todos os contratos de empréstimo ou dos empréstimos consignados, a 30% dos rendimentos líquidos do requerente, bem como não inclusão de seu nome nos cadastros internos ou de proteção ao crédito. Em face à sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. Ausência de preparo em virtude do deferimento da gratuidade de justiça na origem. Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil S/A (ID 31996553), COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. (ID 31996555) e Banco Bradesco S/A (ID 31996557). É o relatório. Decido. A análise do presente caso envolve a discussão acerca da possibilidade de serem limitados os descontos oriundos de empréstimos em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 06/04/2020, os Recursos Especiais no 1863973/SP, no 1877113/SP e no 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.085, no qual se discute a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, §1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, determinou o sobrestamento da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Confira-se: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 23/03/2021, DJe 06/04/2021) (QO no REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 02/05/2019)” “Acórdão Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros das da Segunda Seção, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitação da seguinte controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Por unanimidade, determinar-se suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva (artigo 257-B, do RISTJ) votaram com o Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Nancy Andrighi votou com o Sr. Ministro Relator em menor extensão, vencida em parte, com ressalva quanto à delimitação da tese controvertida. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco Buzzi. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, 23 de março de 2021 (data do julgamento)”. Desse modo, considerando guardar a controvérsia posta em análise relação direta com o tema afetado (n.o 1085), determino o sobrestamento do feito até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator